Tribunal: STF
Processo: RE 109418
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
EMENTA: - ICM. Importação de frutas frescas de país signatário da ALADI. Isenção de 80% incabível.
Não se beneficia do creditamento de 80% do valor do ICM o importador de frutas frescas (no caso maçãs) de país signatário da ALADI, não se encontrando sequer provado que o exportador é também o próprio produtor.
Divergência demonstrada.